Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-18.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DO RÉU. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA SENTENÇA. OCORRÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. OBSCURIDADE. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omisso e contraditório o acórdão que reformou a sentença, indeferindo um dos pedidos da parte autora, mas não redistribuiu a sucumbência. Sucumbência redistribuída. Vícios sanados.
2. Inexiste obscuridade no acórdão que confirmou a sentença que fixou, de forma clara que deverão ser devolvidos o valor adiantado e o valor do sinal, ambos acrescidos de juros e correção monetária.
3. Recursos conhecidos. Recurso dos autores não provido. Recurso da ré provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.